Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DADOS LANÇADOS, EM NOME DE CONSUMIDOR, NO CADASTRO DO SERASA. CADASTRO FRUSTRADO. DADOS INCONSISTENTES. INFORMAÇÃO SOBRE O LANÇADO E A ORIGEM. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, art. 43). NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELA ENTIDADE ARQUIVISTA. SUBSISTÊNCIA DA TENTATIVA DE ABERTURA DE CADASTRO INCONTROVERSA. EXIBIÇÃO. DETERMINAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 373, I e II, e 398). EXIBIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMO INSTRUMENTO DE ASSEGURAÇÃO DA EXIBIÇÃO. DESCABIMENTO (STJ, SÚMULA 372). PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ALINHADO NA INICIAL. APELOS DESPROVIDOS.
1. Alinhada pretensão exibitória, que vem a ser acolhida, afastada a fixação de multa cominatória destinada a assegurar a efetivação da medida, o inconformismo formulado pela parte autora visando a reforma da sentença justamente na parte em que afastara a possibilidade de fixação de sanção pecuniária como medida volvida a assegurar a realização da obrigação não encerra inovação processual, mas pretensão inserta nos contornos da causa posta em juízo, inclusive porque, consoante a regulação legal, quando cabível, a sanção pode ser imputada até mesmo de ofício, tornando inviável que pretensão aduzida pela parte a quem aproveita a cominação visando a fixação de multa seja interpretada como inovação recursal (CPC, art. 537, §1o).
2. Ao consumidor assiste o direito subjetivo de ter conhecimento de informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes, conforme pontua o legislador de consumo (CDC, art. 43), donde, reconhecendo a entidade arquivista que houvera iniciativa destinada à criação de cadastro em nome dum consumidor, ainda que não tenha sido consumada por divergência de dados, deve fornecer-lhe todos os elementos informativos dos quais dispõe e ficaram registrados em seu assentamentos de forma a forni-lo com informações sobre o havido, possibilitando-o tomar as medidas cabíveis à defesa de seus interesses e direitos, e, em se recusando a realizar a obrigação legal, deve ser compelida a realiza-la no ambiente de ação exibitória formulada com esse objeto por ter o direito invocado restado revestido de lastro subjacente (CPC, arts. 373, I e II, e 398).
3. Conquanto seja legítimo o enquadramento da exibição de documentos como obrigação de fazer, porquanto encerra a obrigação de apresentar os documentos comuns que integram o objeto da pretensão exibitória, a ritualística à qual está especificamente submetida, seja em sede autônoma ou incidental, consoante tese firmada pela egrégia Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual derrogado, não contemplara a multa como instrumento para sua efetivação, o que obsta a sujeição do obrigado a pena pecuniária como forma de coagi-lo a cumprir o determinado, regramento que continua vigendo sob o novo estatuto processual (STJ, Súmula 372, REsp. 1.333.988/SP).
4. A formulação de argumentos destinados à defesa da tese que é sustentada, traduzindo simples exercício do direito que assiste à parte de perseguir a tutela que invoca, em conformidade com a apreensão extraída da regulação legal que é dispensada aos fatos, encerrando, em última síntese, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode ser enquadrada como circunstância apta a configurar e caracterizar a litigância de má-fé.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.